Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715249-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo o despacho de ID 69705094, porquanto o preparo do recurso especial foi comprovado no momento da interposição deste, consoante se observa dos IDs 68206424 e 68206423. Por outro lado, o comprovante de pagamento do preparo referente ao recurso extraordinário só foi juntado aos autos em momento posterior à interposição do apelo (ID 70102845). No caso, não há como considerar o preparo do recurso extraordinário realizado na forma simples, conforme requerido na petição de ID 70102844, porquanto o recorrente deve comprovar seu recolhimento no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC. (ARE 1527694 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n de 18/03/2025). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo referente ao recurso extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007